Tribunal: TJMT
Processo: 1001650-44.2022.8.11.0024
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001650-44.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA LUISA JIMENEZ JIMENEZ - CPF: 126.443.358-17 (RECORRENTE), JANAINA BRITO DE ABREU - CPF: 857.691.785-82 (ADVOGADO), LETICIA BASTOS MOREIRA - CPF: 130.088.096-18 (RECORRIDO), RAFAEL SILVEIRA JORGE LAZZARO - CPF: 353.295.428-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1001650-44.2022.8.11.0024

Recorrente:
Maria Luisa Jimenez Jimenez

Recorrida:
Leticia Bastos Moreira

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS À IMAGEM – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL DA IMAGEM DA REQUERENTE - INSTAGRAN – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Os fatos narrados não configuram vulneração ao direito de
imagem
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1001650-44.2022.8.11.0024

Recorrente:
Maria Luisa Jimenez Jimenez

Recorrida:
Leticia Bastos Moreira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maria Luisa Jimenez Jimenez
.

Ação:
de indenização por uso indevido de imagem.

Sentença
(Id. 161276678)
:
julgo improcedente a pretensão autoral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 161276679): requer a reforma da sentença
a quo
para julgar procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Id. 161276687):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1001650-44.2022.8.11.0024

Recorrente:
Maria Luisa Jimenez Jimenez

Recorrida:
Leticia Bastos Moreira.

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

A recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a reclamante pretendia a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, por uso indevido de sua imagem.

Em análise ao conjunto probatório, tenho que não assiste razão à recorrente, posto que no vídeo em questão sob Id. 161276650, não é possível identificar a autora, tampouco ele denota algum tipo de expressão pejorativa à imagem da autora, de forma a ferir sua personalidade e honra.

Do conteúdo do vídeo tenho que a recorrida apenas expressa suas opiniões a respeito da obesidade.

Sobre o tema, de acordo com o art. 5o, X, da CF/88, “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Por outro lado, o mesmo artigo 5o da Constituição, agora em seu inciso IV, consagrou como direito e garantia fundamental a “
livre manifestação do pensamento
”.

Ainda nesse contexto, o art. 220 também da CF/88 preconiza que “
a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma,

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição
”.

Ademais a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada à recorrente.

Nesse sentido tem-se os julgados:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS E ÁUDIOS EM WHATSAPP, ALÉM DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PELO RECLAMADO - CRÍTICA SOBRE A ABORDAGEM POLICIAL A QUE FOI SUBMETIDO - LIBERDADE DE PENSAMENTO E EXPRESSÃO – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DIFAMATÓRIA OU OFENSIVA À IMAGEM DOS AUTORES – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1000212-69.2020.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO PENAL PRIVADA – QUEIXA CRIME – INJURIA – ATIGO 140 DO CÓDIGO PENAL – AUSENCIA DE DOLO ESPECIFICO – MERO ANIMUS NARRANDI – FATO PÚBLICO E NOTORIO – REJEIÇAO LIMINAR PELO RELATOR – POSSIBILIDADE – ART. 395, INCISO III, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AGRAVO INTERNO APRECIADO PELO COLEGIADO – CONHECIDO E DESPROVIDO. Na demonstração acusatória por crimes contra a honra, exige demonstração do intento positivo e deliberado de lesar a honra, ou seja, o denominado ‘
animnus injuriandi’
, caracterizado como dolo específico. Se o querelado publica em seu INSTAGRAN, determinada palavra que pode ligar a certa pessoa, de conhecimento público e notório, deve ser considerado apenas como ‘animus narrandi', inexistindo demonstração inequívoca de pretensão de ofender. (N.U 1009129-97.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Órgão Especial, Julgado em 09/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023